Tribunal: TJSP
Processo: 2019042-35.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade – Alegação de vício de contradição – Inexistência – Embargante que, na verdade, busca o reexame da matéria – Impossibilidade – Efeito infringente – Descabimento – Embargos rejeitados.